Tribunal: TJDFT
Processo: 0721330-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721330-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de apuração e cobrança de proveito econômico cumulada com pedido de ressarcimento de despesas (processo no 0726644-61.2023.8.07.0001), que tem como réu TOPMED ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à nomeação da perita pelo juízo (ID 195431715): “A despeito da impugnação de ID 192693973, apresentada pela requerida GEAP em face da nomeação da perita Ana Maria Monteiro Machado, ao argumento de que a "expert" não detém todos os conhecimentos técnicos necessários à perícia a ser realizada nos autos e que somente uma empresa de perícia multidisciplinar poderia realizar a prova deferida no processo, considerando que a própria "expert" informou deter capacidade técnica e experiência para realização dos trabalhos periciais nos presentes autos e aceitou o encargo, comprovando sua experiência na área conforme documentos de ID 191655611, rejeito a impugnação e mantenho a nomeação deferida na decisão de ID 187610808. Assim, prossiga-se com o roteiro da decisão de ID 172737128 e intime-se a perita a apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, intimando-se a parte autora a promover o depósito judicial dos honorários, no prazo subsequente de 10 (dez) dias, no intuito de subsidiar o início dos trabalhos periciais” Em suas razões recursais, o agravante afirma que o juízo de origem deferiu a produção de prova documental complementar e a realização de “perícia contábil/atuarial, com enfoque no segmento de auditoria de contas médico-hospitalares e saúde suplementar”. Alega que o próprio juízo consignou a necessidade de uma perícia contábil e atuária, com enfoque na saúde suplementar, ou seja, é necessária uma equipe multidisciplinar para a realização da perícia. Aduz que para tal mister, a especialização do perito em auditoria de contas médicas, em contabilidade e atuária é imprescindível, sendo que perita designada pelo juízo de origem não tem estas últimas duas especializações. Assevera que é notória a ausência de conhecimento técnico da perita nomeada, a qual não comprovou nos autos experiência contábil/atuária necessária, o que enseja a substituição do profissional nos termos do art. 468, inciso I, do CPC. Conclui que o perigo de risco de dano ou de grave prejuízo reside no fato de que o magistrado de primeiro grau determinou o início dos trabalhos periciais sem a devida fundamentação das teses apresentadas pela agravante, que serão conduzidos de forma inconstitucional e poderão acarretar um prejuízo sem precedentes, derivados de processo que não observou os postulados do contraditório e da ampla defesa com risco de, inclusive, impossibilitar a manutenção da operadora. Assim, o agravante requer seja “concedido efeito suspensivo, de modo a impossibilitar o início dos trabalhos periciais, (...) até que seja julgado o mérito deste agravo” e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada “para que seja nomeada perita médica com especialização em auditoria de contas médicas, contábil e atuária, ou a nomeação de uma equipe multidisciplinar para elaboração do laudo, com vistas a evitar o cerceamento de defesa e a nulidade do feito.” (ID 59506280). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 59506371). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em tela, à decisão agravada se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998), em que restou decidido que: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Logo, a controvérsia relativa à prova pericial merece análise imediata, pois, muito embora o tema não esteja previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a sua apreciação em sede de agravo de instrumento se justifica a fim de se evitar a realização de ato processual complexo, demorado e dispendioso a ser realizado por profissional que formulou proposta de honorários alvo de questionamento nos presentes autos. Na hipótese, a parte agravante articula que a perita nomeada pelo juízo não detém capacidade técnica para a produção de prova pericial contábil/atuarial, com enfoque no segmento de auditoria de contas médico-hospitalares e saúde suplementar, sendo necessário que uma perita médica com especialização em auditoria de contas médicas, contábil e atuária, ou a nomeação de uma equipe multidisciplinar para elaboração do laudo. A decisão de ID 172737128 (origem) deferiu o pedido de produção de prova pericial contábil da autora Topmed, ora agravada, e nomeou a contadora Eliane Helena Vieira. Após impugnação de ambas as partes (IDs 181242388 e 182255412 - origem), a referida perita foi substituída pela perita Caroline Da Cunha Diniz, “especialista em auditorias” (ID 183797010 - origem). Após discordância da autora (ID 185772410 - origem), foi nomeada a “auditora em saúde” Ana Maria Monteiro Machado. Diante da impugnação da ré, ora agravante (ID 190504296 - origem), a perita foi intimada “a fim de que apresente seu currículo e diga se possui experiência na área em questão” (ID 191483764). A perita apresentou esclarecimentos e o seu currículo (ID 191655611 - origem). Em seguida foi proferida a decisão agravada que rejeitou a impugnação da agravante, tendo em vista que a perita nomeada demonstrou conhecimentos técnicos suficientes para a realização do ato (195431715) Como se constata dos autos, a perita apresentou currículo Lattes/CNPQ (http://lattes.cnpq.br/0209147160265845) de ID 191655611 (origem), onde consta o seguinte resumo: “Sou enfermeira, com especialização em auditoria e gestão estratégica na saúde pela University of Miami USA. Possuo experiência em gestão de equipes com foco em alcançar melhores resultados econômicos financeiros na saúde suplementar, por meio de atuação integrada com os demais segmentos da organização e nas políticas e diretrizes estabelecidas. Tenho experiência na área técnica e de gestão da área de saúde suplementar e possuo capacidade de liderança, integração e motivação de equipes. Possuo visão estratégica e conhecimento do mercado de saúde. Participei de projetos estratégicos, como revisão da Política de Regulação Técnica, implantação de Política Farmacêutica, implantação da Política de Referenciamento da rede de Credenciados, gestão de Programas de Saúde, programa de controle médico e saúde ocupacional, PCMSO, Atenção Domiciliar, Risco Cardiovascular, Diabetes e implantação de Serviços Próprios. Possuo conhecimento em negociação com a Rede Credenciada de prestadores de serviços de saúde, gestão e auditoria de materiais de alto custo como Órteses Próteses e Materiais Especiais, OPME, gestão de equipes de auditoria concorrente e prospectiva, gestão de faturamento médico hospitalar e recurso glosas. Tenho habilidade para relações interpessoais. Sou Perita cadastrada da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Possuo formação em licenciatura plena com experiência em educação e docência. Especializações: Auditoria em Saúde pela Universidade UNIMED e Universidade Gama Filho e MBA em Gestão Estratégica da Saúde (HESTRAM) da University of Miami - USA (Texto informado pelo autor) Identificação. Atualmente faço consultoria e assessoria em Clinicas de atendimento Médico, de e equipes multidisciplinar, análises clínicas, imagem para melhoria de processos à luz das melhores práticas.” Assim, uma vez demonstrado que a perita dispõe de capacidade técnica para realizar a perícia contábil/atuarial, bem como que o juízo confia na expert nomeada, que foi aceita pela autora, requerente da prova, não há se falar em destituição e nova nomeação de perito, ainda mais quando facultada a participação de assistentes técnicos periciais pelas partes. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 2015.01.1.136763-2. EDIFÍCIO ALTOS DE TAGUATINGA II. NOMEAÇÃO DE CORRETOR DE IMÓVEIS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. APURAÇÃO DA DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL. PERDA DE VALOR DE MERCADO. ENGENHEIRO X CORRETOR. AVALIAÇÃO QUE NÃO REQUER CONHECIMENTOS DE ENGENHARIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública no 2015.01.1.136763-2 que condenou a construtora ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor em razão dos vícios no empreendimento denominado Edifício Altos de Taguatinga II. Os agravados pretendem liquidar o valor referente à desvalorização da unidade imobiliária. Ao sanear o processo, o ilustre Juízo a quo nomeou como perito um corretor de imóveis. 2. Nos termos do art. 156 do CPC, os peritos são nomeados em confiança pelo juízo entre profissionais inscritos em cadastro do tribunal. O CPC é incisivo ao dispor que para o cargo de perito só pode ser nomeado o profissional que for especializado na área de conhecimento do objeto da perícia. 3. O artigo 465 do Código de Processo Civil é expresso quando impõe ao juiz o dever de nomear apenas "perito especializado no objeto da perícia". Destarte, ciente de sua nomeação, o expert deverá, em cinco dias, apresentar seu currículo com comprovação de especialização quanto ao objeto da perícia (art. 465, §2o, II, CPC), devendo ser substituído se "faltar-lhe conhecimento técnico ou científico" (art. 468, I, CPC). 4. Os elementos trazidos ao recurso não se mostram suficientes para evidenciar a tese recursal no sentido de uma suposta falta de qualificação técnica do perito nomeado ou que a complexidade do caso exigiria conhecimento especializado de engenheiro. 5. O tema depende principalmente do conhecimento do mercado imobiliário local e das características do bem, matéria que não se restringe às áreas de conhecimento de engenheiro, podendo ser aferida por outros profissionais. Aliás, o tema guarda estreita ligação ao ramo de atividade do corretor de imóveis. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo Interno prejudicado.” (07475066120208070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 6/4/2021). “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. MOTOCICLETA. DEFEITOS. PERITO. NOMEAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. NÃO VERIFICADO. PERÍCIA. RESULTADO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. CURSO SUPERIOR. DESNECESSIDADE. CPC/2015. VEÍCULO. INSPEÇÃO. INSTRUMENTOS ADEQUADOS. DEFEITO DE FABRICAÇÃO E MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS. 1. O atual Código de Processo Civil suprimiu a exigência de nível universitário para a nomeação do perito, privilegiando-se o conhecimento técnico efetivo, que pode derivar apenas de experiência profissional. 2. As partes podem impugnar, na primeira oportunidade de manifestação nos autos, a nomeação do perito, demonstrando a imparcialidade ou a suspeição, pois a mera insatisfação com o resultado prático do laudo pericial técnico não tem o condão de desconstituí-lo. 3. Uma vez demonstrado que o perito dispõe de todos os equipamentos necessários para realizar a perícia, bem como que o juízo confia no expert nomeado, não há se falar em desconsideração do laudo pericial. 4. Concluindo pela existência de defeitos causados pelo uso normal do bem, não existe responsabilidade da empresa requerida pela má prestação do serviço. 5. Ante a sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados, nos termos do art. 85 § 11o do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (20140111557550APC, Relator(a): Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 18/7/2018). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL. PERITO. NOMEAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. FORMAÇÃO ESPECÍFICA. ESPECIALIZAÇÃO EM ÁREA DIVERSA. SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE (CPC, ARTS. 424, I). 1. O perito judicial funciona como auxiliar técnico do juiz para dirimir dúvidas sobre matéria de fato que reclama conhecimentos específicos e estranhos à ciência jurídica, e, podendo ser escolhido entre profissionais de nível universitário, devidamente inscritos no órgão de classe competente, deve comprovar sua especialidade na matéria sobre a qual deverá opinar (CPC, art. 145).2. Atinado com sua atuação no processo, o legislador processual assentara que o perito a quem for confiada a consumação dos trabalhos técnicos deve estar municiado de lastro legal para atuar na área de especialização profissional correlata com os trabalhos a serem realizados, guarnecendo os litigantes, pois, do direito de conhecerem a qualificação técnica do experto que atuará na causa, legitimando que impugnem a nomeação e postularem substituição do perito se não habilitado a consumar os trabalhos periciais. 3. Admitindo o experto que os trabalhos a serem realizados exigirão a atuação conjunta de profissional de outra especialidade médica, tendo solicitado, inclusive, que fosse nomeado o especialista que indicara para que atuassem em conjunto, resta incontroverso que reconhecera que não ostenta formação técnica na área correlata e apta à condução e conclusão da prova técnica necessária à elucidação dos fatos controversos, determinando que, nos termos da legislação processual aplicável à espécie, seja substituído por profissional incontestavelmente capacitado para a realização dos trabalhos periciais, pois volvidos a aparelharem a formação da convicção do juiz (CPC, art. 424, I). 4. Agravo conhecido e provido.” (20140020126587AGI, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 9/9/2014). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator